Tribunal: TCU
Processo: 019.334/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 580/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 425/2021-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 3/3/2021-Telepresencial, inserido na Ata no 6/2021-Plenário, relativamente ao seu item 9, onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Uilton Pereira dos Santos contra o Acórdão 3092/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal (...) ", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Uilton Pereira dos Santos contra o Acórdão 3065/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal (...) " e ao subitem 9.1, onde se lê: "nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito os termos do Acórdão 3092/2019-TCU-Segunda Câmara , e julgar as contas do responsável regulares com ressalvas;", leia-se: "nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito os termos do Acórdão 3065/2017-TCU-Segunda Câmara , e julgar as contas do responsável regulares com ressalvas;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.334/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.582/2017-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.604/2020-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO). 1.2. Responsáveis: Município de Teresópolis de Goiás - GO (36.985.455/0001-50); Uilton Pereira dos Santos (XXX.837.801-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Teresópolis de Goiás - GO. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Thays Lorrayne Belarmino Araujo (52.707/OAB-GO) e outros, representando Uilton Pereira dos Santos; Joao Batista Torres Pinheiro (26819/OAB-GO), representando Município de Teresópolis de Goiás - GO. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.